Tribunal: STF
Processo: HC 227989
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcus Douglas Miranda em favor de Odivaldo Gonzalez contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.039.475/MS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO”. (eDOC 3)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, “não sendo proporcional nem razoável estabelecer um regime mais gravoso ao réu com base em apenas uma circunstância judicial desfavorável, em homenagem ao princípio da individualização da pena”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Ora, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva dos acusados Luis Fernando (pena de 06 anos e 600 dias-multa), Rafael (pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa), Odivaldo (pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa) e Everton (pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa), em patamar superior a 4 e menor a 8 anos, houve a consideração de circunstância judicial negativa na exasperação da pena-base (circunstâncias do crime), fundamento a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado”. (eDOC 3, p. 6)



    Em que pese às razões do impetrante, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente